Tribunal: CARF
Processo: 10950.002070/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.002070/2010-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.362 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
ANTONIO CARLOS GONÇALVES DIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento lavrada para apuração de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, relativo ao exercício de 2008, ano-
calendário 2007.
Com o presente lançamento, a restituição do contribuinte foi reduzida de R$6.982,18
para R$350,18.
Conforme a Descrição dos Fatos de fls. 07-08, o lançamento é resultado da glosa de
despesas médicas consideradas não comprovadas ou sem previsão legal no ano-
calendário 2007, no valor de R$24.080,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.002070/2010-05
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.362 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.002070/2010-05

A autoridade fiscalizadora assim relatou as glosas promovidas:
“Foram glosadas as deduções referentes aos profissionais João Carlos Cernkovik,
Adriano Toshio Nogut, Tatiana,Gandolfo e Jussara Kalacari Orolezi; no valor total de
R$24.080,00, por falta de comprovação do efetivo.pagamento e da efetiva
Prestação/necessidade do serviço conforme solicitado na intimação 221/2009.
Em resposta a tal intimação o contribuinte não apresentou laudos, exames prescrição
de receitas, radiografias, etc. Quanto aos pagamentos se limitou a apresentar extratos
bancários sem indicação/vinculação dos saques com os recibos, com coincidência de
datas e valores.
Nos recibos emitidos por João Carlos Cernkovik e Adriano Toshio Noguti não há
identificação do paciente nem há carimbo com identificação do profissional, como
especialidade e número do registro.
Em relação à profissional Tatiana Gandolfo, o contribuinte indicou que ainda falta
pagar R$6.280;00, juntou cópia de algumas notas promissárias emitidas em 2010. Esta
despesa não pode ser deduzida, já que não foi paga, de acordo com o regime de caixa”
Intimado da Notificação lavrada em 15/03/2010, o contribuinte apresentou Solicitação
de Retificação de Lançamento - SRL em 14/04/2010, alegando em síntese que:
Da análise dos recibos juntados, vê-se que os mesmos preenchem os requisitos formais
definidos em lei como condição para a dedutibilidade das despesas pois apresentam os
elementos essenciais para sua validade, sobretudo porque apenas dados não
considerados indispensáveis não foram preenchidos, o que não impede que sejam
indicados e confirmados pelo emitente.
Aduz que não cabe ao Auditor-Fiscal desconsiderar os recibos em virtude da ausência e
descrições pormenorizadas, ou pela ausência de comprovantes de pagamento, como
cópias de cheques, faturas de cartão de crédito, etc. Aliás, por cautela, entende que se
deveria intimar o contribuinte novamente, ou mesmo os profissionais que emitiram os
recibos, para confirmarem a idoneidade e assinatura lançada em cada documento, ou
simplesmente para que preenchessem os dados faltantes, detalhando com maior clareza
os serviços prestados ao contribuinte e os valores recebidos.
Alega que uma vez que o Auditor-Fiscal desconfiou da veracidade das informações
veiculadas nesses documentos, cabe a ele a prova da falsidade ou da inidoneidade da
documentação.
Complementa citando jurisprudência e conclui que não é licito exigir do contribuinte
comprovações outras que não as exigidas em lei. Destarte, não existente prova da
inidoneidade dos recibos, deve ser cancelada a glosa das despesas médicas.
Quanto aos extratos bancários apresentados, cita jurisprudência e conclui que cabe à
Receita Federal solicitar do contribuinte ou dos profissionais que confirmem a efetiva
prestação dos serviços.
Em relação à despesa de R$ 6.280,00, que ainda não foi totalmente paga a profissional
Tatiana Gandolfo, entende que deve ser suspensa a dedução, o que não impede que a
mesma seja posteriormente deduzida, mediante comprovação dos gastos.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA
COMPROVAÇÃO.
As despesas médicas declaradas pelo contribuinte devem ser comprovadas por meio de
documentos hábeis e idôneos, podendo a autoridade fiscal exigir que o contribuinte
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.362 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.002070/2010-05

apresente, além de simples recibos, documentos que demonstrem a prestação dos
serviços e o efetivo desembolso dos valores declarados.
Ciente do acórdão da DRJ em 07/06/2013, o(a) contribuinte, em 24/06/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que os recibos e documentos
apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Entretanto, é importante observar que os recibos apresentados não fazem prova
absoluta da despesa, podendo a autoridade fiscal exigir outros elementos de prova com o
objetivo de formar convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço,
com fulcro no artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (g.n.)
Com efeito, os recibos constituem declaração particular, com eficácia entre as
partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado. E o ônus da
prova do fato declarado compete ao contribuinte, interessado na prova da sua veracidade. Nesse
sentido, vejamos o disposto no art. 408 do Código de Processo Civil e nos artigos 219 e 221 do
Código Civil:
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.

Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.362 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.002070/2010-05

Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (g.n.)

Dessarte, havendo exigência por parte da autoridade fiscal, é necessário que o
contribuinte se desincumba de seu ônus probatório e faça a prova do efetivo pagamento.

O entendimento aqui apresentado vai ao encontro de recentes decisões deste
Tribunal:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, CSRF/2a Turma, de 25/06/2020)

DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)

DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. PROVA
DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que revestidos
das formalidades essenciais. Quando há dúvida razoável no tocante à regularidade das
deduções pleiteadas, considerando-se valor e natureza, é legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos. Na ausência de comprovação do
efetivo desembolso, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, mantém-se
a glosa das despesas médicas.
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.362 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.002070/2010-05

(Acórdão no 2401-007.396, 2a Seção/4a Câmara/1a Turma Ordinária, de 17/01/2020)

DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda esta sujeitas à
comprovação ou justificação a juízo da autoridade administrativa.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A simples apresentação de recibos por si só não autoriza a dedução de despesas
médicas, mormente quando, intimado, o contribuinte não faz prova do efetivo
pagamento e da prestação dos serviços
(Acórdão no 2301-006.449, 2a Seção/3a Câmara/1a Turma Ordinária, de 12/09/2019)
Ressalte-se, nesse sentido, a recente Súmula CARF no 180, de observação
obrigatória por seus conselheiros:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
No caso dos autos, a fiscalização intimou o contribuinte a comprovar o efetivo
pagamento, exigência que não foi atendida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 46
DF CARF MF
Original